Tribunal: TJDFT
Processo: 0718309-97.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718309-97.2021.8.07.0009 RECORRENTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME RECORRIDO: ALEXANDRE SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PAGAMENTO COM CHEQUES SEM FUNDOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO RECONVENCIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISOS I E II, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. MULTA. 1. Considerando a regra da distribuição estática do ônus da prova, prevista no art. 373, incisos I e II, do CPC, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu o modificativo, impeditivo ou desconstitutivo da pretensão inicial. 2. Em se tratando do pagamento de aluguéis por meio de cheque pós-datado, se o locador juntou aos autos o comprovante da devolução do cheque pelo sacado, em razão da ausência de fundos para pagamento, cabe ao locatário comprovar que o cheque foi efetivamente compensado ou que o pagamento se deu de outra forma. 3. Uma vez que o credor comprovou que o cheque pós-datado não foi compensado por falta de fundos, a mera declaração de recebimento do referido título não tem o condão de extinguir o débito, permanecendo o devedor inadimplente para com a obrigação contratual. 4. Cabível a multa por litigância de má-fé prevista no art. 81, do CPC, quando há alteração da verdade dos fatos pela parte, tentando induzir o juízo ao erro, nos termos do art. 80, II, do referido Codex. 5. Apelo não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 884 e 940, ambos do Código Civil, sustentando que não houve inadimplência, apontando a existência de recibo que comprova o pagamento dos aluguéis. Afirma que a decisão combatida enseja o enriquecimento ilícito do recorrido. Assevera que, restando demonstrado do efetivo pagamento, é devida a repetição do indébito; b) artigo 343 do Código de Processo Civil, sob o argumento de não ser cabível a condenação por litigância de má-fé, uma vez apresentou provas de pagamento e que não houve alteração dos fatos ou intenção de obstruir do trâmite processual. Defende que somente houve o exercício de seu direito de petição, uma que as provas que detém são suficientes para embasar o pedido reconvencional. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado ÍTALO MACIEL MAGALHÃES , OAB/DF 23.550. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente não juntou aos autos comprovante de pagamento do preparo e, embora intimado para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil), conforme se extrai da certidão de ID 61495504, quedou-se inerte (ID 61935821) Assim, está configurada a deserção. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREPARO RECURSAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO INVÁLIDO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. SÚMULA 187/STJ. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, a petição de recurso especial foi protocolada na origem com comprovante de pagamento inválido, vez que não contém a numeração do código de barras. Ocorre que, embora intimado, o agravante não regularizou o feito na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui reiterada jurisprudência segundo a qual "[a] ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" (AgInt no REsp 1.856.622/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.060.895/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgInt no REsp n. 1.995.538/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; AgInt no AREsp n. 2.010.923/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022. 3. Incide, portanto, a Súmula 187/STJ: "é deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.149.385/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 884 e 940, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Com base na análise detida dos autos do processo, verifica-se que o apelado comprovou que o cheque dado em pagamento pelos aluguéis de setembro a dezembro de 2021 foi apresentado perante a instituição financeira e devolvido em razão da falta de fundos para pagamento (ID no 56184672). Por outro lado, cumpre ressaltar que se o pagamento dos aluguéis houvesse realmente corrido, a apelante detinha os meios necessários para comprovar que o cheque foi compensado pela instituição financeira e o valor efetivamente sacado. Registre-se, ainda, que o recibo de quitação dado pelo apelado (ID no 56184657) revela-se insuficiente para comprovar o pagamento, tendo em vista a expressa referência no documento de que o suposto pagamento ocorreu por meio de cheque pós-datado. Com efeito, infere-se que a quitação da dívida estava sob condição suspensiva relacionada à compensação do cheque. Desse modo, uma vez que o credor comprovou que o cheque pós-datado não foi compensado por falta de fundos, a mera declaração de recebimento do referido título não tem o condão de extinguir o débito, permanecendo, portanto, o devedor inadimplente para com a obrigação contratual. Nesse sentido, somente a devida comprovação da compensação do cheque serviria para demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Logo, considerando que na petição de ID no 56184677 o apelante informou que não tinha mais provas a produzir e requereu o julgamento antecipado da lide, verifica-se que este não se desincumbiu do seu ônus probatório, tanto na ação principal, como na via reconvencional (ID 60374519) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obstaria o prosseguimento do apelo no que diz respeito à suposta afronta ao artigo 343 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de restou evidenciada nos autos a intenção do recorrente de prejudicar a parte contrária, restando caracterizada, portanto, a má-fé processual, decorreu da análise do conjunto fático-probatório acostado aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado ÍTALO MACIEL MAGALHÃES OAB/DF 23.550. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023